Tribunal: TCU
Processo: 028.308/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marcos Aurélio Martins de Paiva contra o Acórdão 4.071/2020-TCU-2a Câmara (peça 38), relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Marcos Aurélio Martins de Paiva (XXX.457.474-XX), ex-prefeito de Mari/PB, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito contra o Acórdão 4071/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2016,, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, e dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o Acórdão 4071/2020-TCU-Segunda Câmara e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marcos Aurélio Martins de Paiva, dando-lhe quitação; 9.2 dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado da PB, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".